Tribunal: TJES
Processo: 5005107-38.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005107-38.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO MOREIRA GLORIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005107-38.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: THIAGO MOREIRA GLORIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
- DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO – NECESSIDADE DE REFORMA – JUNTADA DE PROVA QUE VIABILIZA O EXAME DO PEDIDO - AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO.

1
)

A

nova documentação juntada pelo impetrante possibilita o exame dos fundamentos empregados pelo juízo
de piso
para decretar a constritiva
,
bem como demonstra
já existir manifestação daquela autoridade
sobre o tema
, afastando eventual supressão de instância desta Corte no exame da legalidade do cárcere.

2
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, conhecer e dar PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005107-38.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: THIAGO MOREIRA GLORIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo Regimental em
Habeas Corpus
interposto por
THIAGO MOREIRA GLORIA
contra Decisão constante no
i
d n° 5266965
, proferida por este Relator, que não conheceu do presente
writ
frente a ausência de prova pré-constituída.

Em suas razões recursais
(
i
d nº 5302446)
sustenta, em síntese, que as provas juntadas dão conta de atestar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

Juntou ao pedido cópia da decisão de custódia
(id n° 5302447)
.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com finalidade de conceder a ordem de
habeas corpus
conforme requerido na inicial de
id n° 4987416
.

Pois bem.

Em análise da decisão guerreada, verifico que a mesma merece reforma
.

Isto porque

a
nova documentação juntada pelo impetrante, no id n° 5302447, possibilita o exame deste Relator dos fundamentos empregados pelo juízo
de piso
para decretar a constritiva
.

A decisão de id n° 4987422, por sua vez, demonstra já existir manifestação daquela autoridade, afastando a supressão de instância desta Corte em eventual exame da legalidade do cárcere.

A
ssim, sem maiores delongas,

DOU PROVIMENTO
ao agravo interposto, e, por conseguinte, refor
mo
a Decisão proferida no
Id n° 5266965
,
conhecendo

do habeas corpus impetrado em benefício de
THIAGO MOREIRA GLORIA,
e dando
regular julgamento ao
writ,
com posterior apreciação de seu mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.